Tribunal: TJES
Processo: 0000178-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000178-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Todas as teses ventiladas pela defesa foram devidamente enfrentadas, sendo que o pedido de análise da dosimetria fixada pelo Magistrado primevo se reveste de inovação, não havendo portanto qualquer omissão no acórdão proferido. 2. Embargos rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000178-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente:

“EMENTA: APELAC

AO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGA. EXISTE

NCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIC

AO. DESCLASSIFICAC
AO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE PROVAS CONSISTENTES. CONDENAC
AO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenç
ã
o da sentenç
a
condenatória e medida que se impõe. 2. Recurso Desprovido. ”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Aduz o recorrente que o acórdão combatido não analisou o pedido de redimensionamento da pena fixada pelo Magistrado primevo.

Contudo, cabe ressaltar que a matéria ora debatida pela defesa do embargante, sequer foi ventilada nas razões de apelação, sendo que, dessa forma, a decisão da Primeira Câmara Criminal analisou todas as argumentações levantadas pela defesa
.

Assim sendo, pretende o recorrente inovar por meio de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para forcejar o reexame da causa, com base em fundamentos já examinados quando do julgamento do recurso, ou sequer com base em novos fundamentos.
2- Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos Declaratórios revelam-se como meio inadequado para a revisão do julgado."
(Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 044009000173 - Relator Desembargador Antônio José Miguel eu Rosa, “in” Diário de Justiça do Espírito Santo de 18 de abril de 2001).

“Conforme exposto pelo Tribunal de origem, as questões somente foram arguidas nos
embargos
de
declaração
opostos contra o acórdão que julgou a apelação, o que constitui
inovação
inviável de ser examinada por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.(...).” (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 388007 RR 2013/0286180-7
).

Vejamos também a doutrina:

“Omissão é a lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente,
pela parte interessada, merecedor de apelação” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 917).

Finalmente, quanto ao prequestionamento, também não merece guarida, uma vez inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou ambiguidade no acórdão recorrido.

Acerca do que foi dito, menciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal em acórdão assim consubstanciado:

[...] 3. Mesmo os chamados embargos de declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos lindes do mesmo art. 619 do CPP. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de declaração na Ação Penal nº 100080005604, Rel. Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 9.4.2010).

E também: Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 14109000175, Rel. Des.
JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS
, Segunda Câmara Criminal, DJ 5.5.2011 e Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 69000094487, Rel. Des.
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
, Segunda Câmara Criminal, DJ 18.3.2010.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.